Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO INOMINADO. PREPARO INCOMPLETO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, que inclui custa e o preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.

2. A parte recorrente juntou aos autos apenas a guia e o comprovante do pagamento do preparo no valor de R$ 18,07, deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas. Não há registro nos autos de qualquer concessão do benefício da gratuidade de justiça. Inclusive, o próprio recorrente afirma nas razões recursais que, “Conforme se constata da guia e comprovante em anexo foi devidamente recolhido o preparo recursal”, o que não aconteceu.

3. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15.

4. Incompleto o recolhimento, deserto é o recurso.

5. Recurso da parte autora não conhecido.

6. Custas pelo recorrente. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.